Tribunal: TJMT
Processo: 0003391-84.2020.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003391-84.2020.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 063.333.601-71 (EMBARGANTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – OMISSÃO – ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO CRIME E RESTITUIÇÃO DOS DEMAIS VALORES APREENDIDOS - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO - RECONHECIMENTO DE OMISSÃO - CORREÇÃO - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO DO ACORDÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

“Tratando-se de Embargos de declaração, uma vez constatada a existência de omissão, é dever do julgador supri-la.”
(ED nº 32130/2010 - Relator: Des. Marcio Vidal - 8.6.2010)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO Nº 0003391-84.2020.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE:

BRUNO HENRIQUE RODRIGUES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por
BRUNO HENRIQUE RODRIGUES
contra acórdão no qual fora provido o recurso, por unanimidade, na
Apelação N.U 0003391-84.2020.8.11.0064
, para acolher a preliminar de nulidade das provas derivadas do ingresso domiciliar ilegal e absolver o apelante do tráfico de drogas- (ID 175780662).

O embargante afirma existir omissão quanto
“ao crime de posse de munição [...] e a restituição dos valores apreendidos, bem como fiança recolhida pelo embargante”.

Pede o provimento para que seja sanada a omissão apontada (ID

178917660).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento do recurso, por entender que
“resulta inquestionável que aquelas subsequentes (apreensão das drogas, bem como das 07 munições calibre .38) são igualmente inadmissíveis, devendo a absolvição ser estendida ao crime de posse irregular de munição, já que neste caso, também ‘Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade [...]assim como ocorreu com as motocicletas apreendidas, deve ele ter restituído todos os valores comprovadamente apreendidos e/ou recolhidos em fiança nestes autos”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID. 180764680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da AP
N.U 0003391-84.2020.8.11.0064, fora acolhida a preliminar de ilegalidade do ingresso domiciliar e as provas obtidas
“– uma porção de pastabase de cocaína, pesando 51,98 g (cinquenta e um gramas e noventa e oito centigramas), 1 (uma) porção de maconha, com massa bruta total 4,04 g (quatro gramas e quatro miligramas), e 7 (sete) munições de calibre .38 (trinta e oito) -”
e, consequentemente, absolvido o embargante e restituída as motocicletas “
YAMAHA/XT 660R, cor azul, ano 2010, placa NPP1176 e HONDA/XRE, cor vermelha, ano 2016, placa NJS3812, aos seus respectivos proprietários [Samuel de Deus da Silva Massaneiro e Thiago Augusto Souza Santos - PJe N.U 1016742-96.2020.8.11.0003]”
, por estarem ausentes
“outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade”
.

Todavia, na conclusão do voto e parte dispositiva deixou de constar a absolvição da posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, bem como a restituição dos demais valores apreendidos e da fiança recolhida.

Como bem consignado pela i. PGJ,
“resulta inquestionável que aquelas subsequentes (apreensão das drogas, bem como das 07 munições calibre .38) são igualmente inadmissíveis, devendo a absolvição ser estendida ao crime de posse irregular de munição [...] deve ele ter restituído todos os valores comprovadamente apreendidos e/ou recolhidos em fiança nestes autos”
(ID 180764680).

Assim sendo, o recurso aclaratório deve ser provido para suprir omissão na parte dispositiva do voto condutor, consoante julgado deste e. Tribunal:

“Tratando-se de Embargos de declaração, uma vez constatada a existência de omissão, é dever do julgador supri-la.”
(ED nº 32130/2010 - Relator: Des. Marcio Vidal - 8.6.2010)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para suprir a omissão na conclusão do voto e na parte dispositiva do acordão embargado, com efeitos modificativos, a fim de constar o seguinte:

“Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas e da posse irregular de munições de uso permitido, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

Enfim, como efeito da absolvição do tráfico de drogas e da posse irregular de munições de uso permitido, mostra-se pertinente a restituição das motocicletas YAMAHA/XT 660R, cor azul, ano 2010, placa NPP1176 e HONDA/XRE, cor vermelha, ano 2016, placa NJS3812, aos seus respectivos proprietários [Samuel de Deus da Silva Massaneiro e Thiago Augusto Souza Santos - PJe N.U 1016742-96.2020.8.11.0003], os valores apreendidos e a fiança recolhida.

Com essas considerações, recurso conhecido e PROVIDO para, acolhida a preliminar de nulidade das provas derivadas do ingresso domiciliar ilegal, absolver o apelante do tráfico de drogas e da posse irregular de munições de uso permitido, por não estar provada a existência dos fatos (CPP, art. 386, II), bem como para restituir as motocicletas YAMAHA/XT 660R, cor azul, ano 2010, placa NPP1176 e HONDA/XRE, cor vermelha, ano 2016, placa NJS3812, aos seus respectivos proprietários, os valores apreendidos [R$ 1.780,00] (Termo de Exibição e Apreensão id. 162192586) e a fiança recolhida no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), se comprovado o seu pagamento”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023